Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS. CARTA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes está representada pelo instrumento particular de cessão de direitos e obrigações relativos ao contrato de adesão a grupo de consórcio imobiliário administrado pela administradora caixa consórcio.
2. É devida a restituição de valores vertidos pela autora em favor das rés em razão da não concretização do negócio, haja vista que as provas nos autos demonstram o reconhecimento do pedido.
3. As rés/apelantes não se desincumbiram de comprovar que não receberam os valores na forma indicada na petição inicial, conforme ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC.
4. Recurso de apelação não provido. Honorários recursais fixados.